Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ARTIGO 313, II, DO CPC. CONVENÇÃO DAS PARTES.
1. Não se pode deixar de levar em conta que, nos termos do artigo 313, II, do CPC, o processo poderá ser suspenso por convenção das partes, o que independe da anuência do magistrado. Tal providência prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processais e deve ser salvaguardado no direito processual.
2. Recurso conhecido e provido.